Tribunal: TJES
Processo: 5019881-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019881-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5019881-66.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO(A):
IRACY AMORIM RAMALHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTES DENTÁRIOS). ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA FRANQUEADA. ABANDONO DE TRATAMENTO EM PACIENTE IDOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE DA PROVA (PERÍCIA) AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA MARCA (CADEIA DE CONSUMO). MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PACIENTE HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING

S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao ressarcimento de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A demanda decorre de interrupção traumática de tratamento de implantes dentários após a unidade franqueada encerrar suas atividades abruptamente, deixando a consumidora, pessoa idosa, com pinos metálicos expostos e sem assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica complexa; b) preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade é exclusiva da franqueada, entidade jurídica autônoma; c) no mérito, ausência de culpa e de nexo causal, inexistência de danos materiais por não ter recebido os valores e ausência de danos morais ou necessidade de sua minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, verifico que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não deve prosperar, uma vez que a sistemática dos Juizados Especiais, regida pelo artigo 43 da Lei nº 9.099/95, estabelece o efeito apenas devolutivo como regra, sendo que o receio de atos executórios patrimoniais por parte de empresa de grande porte não caracteriza o risco de dano irreparável exigido para a excepcionalidade da medida.

4. No que tange à preliminar de incompetência absoluta por necessidade de perícia técnica, entendo que a mesma deve ser rejeitada, pois o cerne da controvérsia não é a qualidade técnica dos pinos implantados, mas sim o fato incontroverso do abandono do tratamento em razão do fechamento da clínica, matéria que prescinde de prova pericial especializada para o livre convencimento do magistrado.

5
.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela franqueadora também deve ser afastada, visto que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação dos artigos 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor impõem a responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento que se beneficiam da marca para atrair consumidores, atraindo para a franqueadora o dever de responder pelas falhas de seus franqueados.

6. No mérito, a responsabilidade das requeridas é de natureza objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, os quais restaram plenamente demonstrados pelo encerramento das atividades da clínica sem a devida prestação do serviço contratado. O dano material no valor de R$ 7.600,00 é cristalino, estando amparado por recibo de quitação plena anexado aos autos, sendo irrelevante para a consumidora a destinação contábil interna dada ao numerário entre franqueado e franqueadora.

7
. Quanto ao dano moral, este se configura in re ipsa diante do grave abalo à saúde funcional e dignidade da recorrida, pessoa idosa e consumidora hipervulnerável, que foi abandonada com procedimentos cirúrgicos inacabados e pinos expostos, situação que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

8
. Em relação ao montante indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo monocrático mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros pedagógico e punitivo da responsabilidade civil, não representando enriquecimento ilícito.

9
. A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso para os danos materiais e da data do arbitramento para os danos morais, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme determinado em sentença, observando-se a fórmula de cálculo Taxa Selic - IPCA para evitar a duplicidade de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)